Tribunal: STF
Processo: HC 222147
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Corrupção de menores. 3. Participação de adolescentes na conduta criminosa. Revolvimento de fatos e provas. 4. Comprovação de menoridade. Supressão de instância. 5. Habeas corpus decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.